Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SÚMULA No 540/STJ. OPÇÕES DE FORO. DOMICÍLIO DO AUTOR. DOMICÍLIO DO RÉU. LOCAL DO ACIDENTE. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. Na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, é facultado ao Autor ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, no local do acidente ou ainda no domicílio do Réu. Inteligência da Súmula no 540/STJ.
2. Na hipótese em exame, a ação foi ajuizada no foro do local do acidente, atendendo às hipóteses possíveis de competência.
3. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o suscitado.